Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-61.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA CONTRATUAL. TEMAS No 970 E No 971 DO STJ. PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. PEDIO EXPRESSO. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA.
1. O STJ ao julgar o Tema no 970 firmou o seguinte entendimento: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. O STJ ao julgar o Tema no 971 firmou o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
3. Havendo pedido líquido e certo de lucros cessantes, não cabe ao Juiz, na sentença, inverter a cláusula penal mas, sim, condenar (ou não) a ré ao pagamento de lucros cessantes.
4. Diante da mora injustificada por parte da construtora/incorporadora, é cabível a condenação por lucros cessantes, excluindo-se a multa indenizatória mensal, que devem ser fixados com base no valor efetivamente pago pelos consumidores.
5. O descumprimento injustificado das rés na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual e permite aos promitentes compradores o direito de escolha previsto no art. 475 do Código Civil, com a ressalva de que, nessas hipóteses, o prejuízo suportado é presumido. Precedentes.
6. Não é possível a cumulação de lucros cessantes calculados com base no valor locatício do imóvel com a multa compensatória contratual por possuírem a mesma natureza e finalidade: recompor o patrimônio do que se deixou de auferir.
7. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, os lucros cessantes devem incidir até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.